Tribunal: TJMT
Processo: 1023244-58.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023244-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SANDRA MARIA LIMA - CPF: 021.923.033-19 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E
DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
com reexame necessário interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem para anular ato administrativo de bloqueio de CNH definitiva, determinando o restabelecimento de sua validade, ao fundamento de que, embora praticadas infrações gravíssimas durante o período de permissão para dirigir, o DETRAN/MT expediu regularmente o documento definitivo e, somente depois, promoveu restrição administrativa sem prévio procedimento administrativo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar o bloqueio administrativo da CNH definitiva, com base em prova pré-
constituída; e (
ii
) estabelecer se a Administração pode bloquear CNH definitiva já expedida, em razão de infrações cometidas no período da permissão para dirigir, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
O mandado de segurança é cabível quando a controvérsia recai sobre a legalidade do procedimento administrativo adotado pela autoridade de trânsito e os fatos relevantes estão demonstrados por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

4. O art. 148, § 3º, do CTB condiciona a obtenção da CNH definitiva à ausência de infração grave ou gravíssima ou de reincidência em infração média durante o período da permissão, e o § 4º prevê o reinício do processo de habilitação em caso de descumprimento desses requisitos.

5. A expedição regular da CNH definitiva pela própria Administração, sem ressalvas ou restrições, consolida situação jurídica favorável ao administrado e faz incidir os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

6. O poder de autotutela autoriza a Administração a rever atos ilegais, mas não afasta a exigência de observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando a revisão implica desconstituição de ato ampliativo de direitos.

7. O bloqueio posterior da CNH definitiva, implementado unilateralmente e sem prévio procedimento administrativo regular, viola as garantias constitucionais mínimas e compromete a validade do ato administrativo.

8. A controvérsia não envolve o mérito das infrações de trânsito, mas exclusivamente a legalidade do bloqueio administrativo posterior da habilitação definitiva.

9. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, a sentença concessiva de segurança submete-se ao reexame necessário, devendo ser mantida quando corretamente fundada
.

IV.
DISPOSITIVO
E TESE

10
.
Recurso
não
provido.
Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

“
1.
O mandado de segurança é via adequada para impugnar bloqueio administrativo de CNH definitiva quando a controvérsia recai sobre a legalidade do procedimento adotado e os fatos estão comprovados por prova pré-constituída. 2. A expedição regular da CNH definitiva pela Administração consolida situação jurídica favorável ao administrado e atrai a incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 3. A Administração pode rever ato ilegal no exercício da autotutela, mas a desconstituição de CNH definitiva já expedida exige prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa. 4. É ilegal o bloqueio administrativo posterior de
CNH definitiva realizado sem prévio procedimento administrativo regular
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB,
arts
. 148, §§ 3º e 4º, e 265; Lei n. 9.784/1999, art. 53; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Turma Recursal, Processo n. 1048089-17.2024.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos,
DJe
16.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
com
Reexame Necessário

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023244-58.2025.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante para determinar o arquivamento do processo administrativo n. 389/2025, que culminou na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, ordenando o restabelecimento de sua validade nos sistemas de trânsito do DETRAN/MT.

O magistrado de primeiro grau julgou o pedido procedente fundamentando que, embora a impetrante tenha cometido uma infração de natureza grave (conduzir o veículo sem equipamento obrigatório – art. 230, IX, do CTB) em 1º.9.2024, durante o período de Permissão para Dirigir (PPD), o DETRAN/MT emitiu a CNH definitiva em 7.11.2024, com validade até 16.4.2033. Entendeu o juízo que a expedição do documento definitivo consolidou uma situação jurídica favorável à administrada, gerando expectativa legítima amparada pelos princípios da boa-fé, da confiança e da segurança jurídica. Ressaltou, ainda, que a cassação posterior (ocorrida em 13.2.2025) exigiria a instauração de processo administrativo prévio, com observância ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB, não sendo admitida a penalização sumária após a concessão do direito definitivo.

Em suas razões recursais (Id 353324982), os apelantes sustentam, preliminarmente, a ausência de direito líquido e certo e a inadequação da via eleita por falta de prova pré-constituída. No mérito, defendem que a não obtenção da CNH definitiva é consequência legal e automática do descumprimento dos requisitos do art. 148, §3º, do CTB, sendo dispensável a instauração de processo administrativo específico, conforme autoriza o art. 28, §2º, da Resolução CONTRAN n. 723/2018. Argumentam que a emissão da CNH definitiva não impede o cancelamento posterior, visto que a infração foi cometida no período permissionário e a autarquia tem o dever de exercer a autotutela. Alegam ainda que o órgão autuador da infração foi o Município de Alto Taquari, o que justificaria o processamento da pontuação apenas em data posterior à emissão do documento.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 353324987), pugnando pela manutenção da sentença, reiterando que a expedição da CNH definitiva convalidou o ato e que o bloqueio automático, sem notificação do processo de cassação, viola o devido processo legal. No campo fático da inicial, a impetrante destacou a essencialidade da CNH para sua subsistência, visto que atua profissionalmente como pizzaiola e depende do veículo para o deslocamento e aquisição de insumos junto a fornecedores.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id 369723385), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos
os pressupostos subjetivos e objetivos
,
c
onheço do recurso
.

I -
Preliminar –
da alegada i
nadequação via eleita

Aduz
em
o
s
apelante
s

que
a controvérsia
demandaria dilação probatória,
especialmente quanto à alegada ausência de notificação da
s
infraç
ões
de trânsito.

N
ão assiste razão ao
s

apelante
s
.

O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo,
demonstrado mediante prova pré-constituída
.

No caso dos autos, a impetrante comprovou, por meio dos documentos colacionados: a obtenção de sua primeira habilitação (PPD) em 27.10.2023 (Id 353324961); a expedição da sua CNH definitiva em 07.11.2024, com validade até 16.4.2033 (Id 353324955); e a inclusão da restrição administrativa (“A - PERMISSIONARIO PENALIZADO APÓS A EXPEDICAO DA CNH”) em 13.2.2025 (Id 353324961), vinculada ao Processo Administrativo n. 389/2025.

A controvérsia posta em julgamento restringe-se à legalidade do cancelamento/bloqueio posterior da CNH definitiva sem prévio procedimento administrativo, não sendo necessária dilação probatória acerca da autoria da infração ou da regularidade do autoinfracional.

Registre-se, inclusive, que a presente impetração não objetiva discutir o mérito da infração de trânsito, mas exclusivamente a legalidade do procedimento administrativo adotado pelo DETRAN/MT.

Rejeito a preliminar.

II -
Mérito

D
iscute-se a legalidade do bloqueio administrativo da CNH definitiva após sua regular expedição pelo DETRAN/MT.

Consta dos autos que
a
impetrante obteve sua Permissão para Dirigir (PPD)
em 27 de outubro de 2023 e que, transcorrido o período legal
de um ano, o DETRAN/MT expediu regularmente sua CNH definitiva em 07 de novembro de 2024, com validade até 16 de abril de 2033 (Id 353324955).

Posteriormente, em 13 de fevereiro de 2025, foi inserida restrição administrativa vinculada ao cometimento de uma infração de trânsito ocorrida em 1
º
.9.2024 — conduzir o veículo sem equipamento obrigatório (Auto de Infração DT00H620JV — Id 353324962), de natureza grave, praticada durante o período de permissão.

Os apelantes sustentam que a hipótese configura mera “não obtenção” da CNH definitiva, nos termos do art. 148, §§3º e 4º, do CTB, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo, conforme previsão contida no art. 28, §2º, da Resolução CONTRAN n
.
723/2018.

Com efeito, dispõe o art. 148, §§3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro:

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Neste ponto, cumpre registrar que a infração grave praticada no período de permissão para dirigir, em tese, obstaria a concessão do documento definitivo. Todavia, não obstante a existência da infração, a própria Administração Pública expediu regularmente a CNH definitiva e, meses depois, ao promover o bloqueio administrativo do documento, deixou de observar as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vício que compromete a validade do ato administrativo impugnado.

Embora correta a premissa jurídica invocada pelos apelantes quanto à literalidade do dispositivo legal para a fase de
concessão
da CNH, a peculiaridade do caso concreto impede sua aplicação automática após a entrega do documento definitivo. Isso porque o DETRAN/MT, após o período de prova, reconheceu administrativamente o preenchimento dos requisitos e emitiu a habilitação definitiva da impetrante sem qualquer ressalva.

Configura
-se, assim, situação excepcional em que
a própria Administração Pública
reconheceu administrativamente o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da habilitação definitiva, consolidando situação jurídica favorável ao administrado.

É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de revisar seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos do art. 53 da Lei n
.
9.784/99.

Todavia, o exercício da autotutela administrativa não dispensa a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A partir da expedição da CNH definitiva, formou-se legítima expectativa de estabilidade da situação jurídica constituída pelo próprio Poder Público, incidindo os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Nessas circunstâncias, não se mostra juridicamente admissível o cancelamento unilateral da habilitação sem prévio procedimento administrativo regular.

Ainda que a Administração possa rever ato administrativo posteriormente reputado ilegal, a desconstituição de ato ampliativo de direitos exige observância mínima do devido processo legal administrativo.

Nesse sentido, dispõe o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro:

As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa

Embora o caso se origine da regra do art. 148 do CTB, a gravidade dos efeitos decorrentes do bloqueio de uma CNH já expedida e em
pleno uso
,
impõe a observância das garantias constitucionais aplicáveis às penalidades restritivas do direito de dirigir.

O que se verifica é que a impetrante foi surpreendida com uma restrição implementada de forma unilateral e automática (conforme confessado pela própria Coordenadoria de
Renach
em e-mail acostado no Id 353324963), sem a instauração de processo administrativo apto a assegurar o contraditório.

A controvérsia
se
restringe
exclusivamente
à
legalidade do procedimento administrativo posteriormente adotado pelo DETRAN/MT.

A atuação administrativa posterior, sem prévia observância das garantias constitucionais mínimas, configura afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e do devido processo legal.

A jurisprudência tem reconhecido a necessidade de observância do contraditório e ampla defesa em hipóteses semelhantes:

A cassação da

Carteira

Nacional de

Habilitação

(CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...)
(
TJMT, Turma Recursal, Processo n.
1048089-17.2024.8.11.0001,
Rel.

V
almir
Alaercio
dos S
antos, DJE 16
.
4
.
2025).”

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade do bloqueio administrativo realizado sem prévio procedimento administrativo regular.

Diante desse contexto, impõe-se o desprovimento do recurso
.

II
I
- Da Remessa Necessária

Nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, a sentença concessiva de segurança submete-se obrigatoriamente ao reexame necessário.

No caso concreto, as questões submetidas à remessa necessária coincidem integralmente com aquelas examinadas no recurso voluntário.

Conforme fundamentado, a sentença recorrida observou adequadamente os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, não havendo fundamento para sua reforma.

Assim, deve ser mantida integralmente a sentença também em sede de remessa necessária.

IV -
Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário e
mantenho
integralmente
a sentença em sede de remessa necessária,
pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026